Tribunal: TJDFT
Processo: 0741128-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR BASE INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SAPRE). LIMITE MÍNIMO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
1. A aplicação da tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 28 do Supremo Tribunal Federal enseja que o prosseguimento da execução deve se dar com o pagamento mediante precatório, em respeito ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.
2. Considerando que o Sistema de Administração de Precatórios (Sapre) disponível neste Tribunal registra o montante de R$11.000,00 (onze mil reais) como limite mínimo para a emissão de precatório, impossível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, notadamente quando valor é inferior ao limite mínimo para a expedição de precatório.
3. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a decisão liminar de ID 41905131.